Tribunal: TJDFT
Processo: 0714542-30.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0714542-30.2025.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OSVALDO BRITO DOS SANTOS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por OSVALDO BRITO DOS SANTOS em face da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Ceilândia que indeferiu a petição inicial. Os autos vieram conclusos para essa relatoria em 24 de setembro de 2025, devolvido com pedido de inclusão em pauta no dia 6/10/2025 e incluído na pauta virtual pela Secretaria da Turma, conforme certificado ID 77212782. A autora peticiona no ID 77591943 requerendo a retirada dos autos da pauta virtual e inclusão na presencial para que possa realizar sustentação oral na modalidade de videoconferência. É o breve relatório. DECIDO. O Regimento Interno deste Tribunal prevê: Art. 124-A. Não serão julgados em ambiente virtual os processos com pedido de destaque feito: (Incluído pela Emenda Regimental no 33, de 2025) I - por qualquer membro do órgão colegiado; II - por qualquer uma das partes ou pelo representante do Ministério Público, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão. Observa-se que é impossível a realização de sustentação oral na modalidade virtual, devendo a parte requerer a inclusão do feito na sessão de julgamento presencial. Ademais, tal peticionamento deve ocorrer até o horário de abertura da sessão virtual. No caso dos autos a sessão virtual foi aberta no dia 22 de outubro de 2025, às 13:30h e a parte requereu a retirada dos autos da pauta no dia 20 de outubro de 2025, às 20:18h. Resta claro, portanto, a intempestividade do pedido, sendo incabível deferi-lo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de retirada dos autos da pauta virtual e inclusão na presencial para sustentação oral ante sua absoluta intempestividade. Aguarde-se o julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília, DF, 21 de outubro de 2025 15:18:37. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador